Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-02.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o1000275-02.2020.8.11.9005
Parte impetrante: ELLEN DIANE ANDRADE FERREIRA
Litisconsorte passivo necessário: CASTELINI MODASLTDA-ME
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1000147-69.2018.8.11.0010, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre penhora de 20% sobre o salário liquido da parte impetrante, para garantia de execução de dívida de natureza não alimentar.
Ocorre que, o conjunto probatório formado neste limiar de demanda judicial sinaliza que a parte impetrante, embora alegue que possui baixo rendimento empregatício, não apresenta, tanto perante este Colegiado Recursal quanto no Juízo Monocrático, o comprovante de sua renda mensal efetiva (salário, eventual pensão alimentícia, entre outros), limitando-se a afirmar que a penhora comprometerá a sua subsistência e de seus filhos.
É preciso assinalar que a regra do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), ou seja da impenhorabilidade de vencimento, há muito vem sendo flexibilizada, justamente, para não se esvaziar a efetividade da execução judicial, como é o caso que aparenta revelar os autos principais, em que não se consegue encontrar outros meios patrimoniais para saldar o débito da parte impetrante.
Por isso, por enquanto, sigo a seguinte orientação jurisprudencial:
PROCESSUAL CIVIL - SALÁRIO - PENHORA VIA BACENJUD - IMPENHORABILIDADE MITIGADA - CONSTRIÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% - POSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor máxime quando envolve execução de obrigação indenizatória por morte no trânsito.
(TJ-AP - AI: 00032433020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 02/04/2020, Tribunal)
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a ausência do chamado fumus boni juris.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator